Tribunal: STF
Processo: Rcl 88550
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Cornelia da Costa de Freitas, contra decisão de Turma Recursal no Processo 5003862-70.2023.4.03.6141, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 10.
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao afastar a aplicação do art. 103-A da Lei nº 8.213/1991, no julgamento de recurso inominado, ofendeu o referido verbete vinculante.

Ao final, requer:

[...] seja julgada procedente a presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal, determinando-se que outro seja proferido com estrita observância da Súmula Vinculante nº 10 e da cláusula de reserva de plenário, reconhecendo-se a incidência da decadência administrativa e assegurando-se, como consequência lógica, o restabelecimento definitivo do auxílio-acidente percebido pela reclamante. (doc. 1, p. 17)
  
É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamação é manifestamente improcedente, por inaplicabilidade do verbete vinculante, conforme será explicitado.
 
No caso, alega-se que a Turma Recursal reclamada teria afrontado a Súmula Vinculante 10, a seguir transcrita:
 
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
 
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende pacificamente que a cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e, em consequência, a Súmula Vinculante 10, são inaplicáveis aos casos que tramitam nos Juizados Especiais. Nesse sentido:
 
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC. [...] 5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC (ARE 868.457 RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 27/4/2015 – grifei).
 
RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS– INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 25.297 MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17/11/2017 – grifei).
 
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. TEMA 805. CRITÉRIOS PARA CONCESÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA 279/STF. [...] 3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no ARE 868457-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 805), ao examinar a existência de repercussão geral das questões debatidas, asseverou que o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. [...] 6. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.465.294 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024 – grifei).
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 22, XXVII, 24, §§ 1º e 2º, 25, § 1º, DA LEI MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte “o princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas(art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial”. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.476.507 AgR/CE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5/9/2024 – grifei).
 
 Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator